Tribunal: TJDFT
Processo: 0768719-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. VÍCIO FABRICAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA sob o argumento do acórdão ser extra petita por não constar no recurso pedido de acréscimo de valores.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados.
4. A decisão extra petita é aquela em que o provimento judicial é diverso do pleiteado. No caso, consta claramente na inicial e no recurso o pedido de reparação por danos materiais decorrentes das várias tentativas de conserto do bem no importe de R$ 3.944,25, além do pedido de substituição do aparelho realizado no aditamento (ID 58477805), em que correção monetária decorre de lei, de modo que o julgamento se ateve estritamente ao objeto dos autos.
5. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela parte embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, que deve estar devidamente comprovada por meio de elementos concretos.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.